Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724894-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA FERNANDES, MARIA AIDA QUEIROZ DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPERANDIO D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifico a notícia de realização de acordo entre as partes. Assim, intimem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, a informarem se persiste o interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator